Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADO(S):

LEOCIMAR MARTINELLO

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) FORMALIZADA COM RECURSOS LIVRES (RECURSOS PRÓPRIOS). INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação mandamental, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) e seus aditivos, com fundamento na necessidade de alongamento da dívida em razão de frustração de safras e dificuldades financeiras do produtor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a cobrança da dívida; e (ii) definir se o direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ e no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), é aplicável a operações de crédito formalizadas por Cédula de Crédito Bancário (CCB) cuja origem dos recursos é classificada como “recursos próprios” da instituição financeira (espécie do gênero “recursos livres”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compulsoriedade do alongamento da dívida rural, consolidada como um direito subjetivo do devedor na Súmula 298 do STJ, restringe-se especificamente às operações de crédito rural que utilizam recursos direcionados ou obrigatórios, sujeitos às políticas estabelecidas pelo CMN, não se aplicando de forma irrestrita a todos os contratos com finalidade rural.

As operações de crédito formalizadas por Cédula de Crédito Bancário (CCB) com a utilização de “recursos próprios” da instituição financeira, modalidade de “recursos livres” (MCR 6-3), são consideradas operações de mercado, regidas primordialmente pelas condições livremente pactuadas entre as partes, sem a submissão compulsória às regras de alongamento do MCR.

O item 6.3.6 do MCR estabelece que as operações com “recursos livres” sujeitam-se às normas do manual apenas no que tange ao disposto na respectiva Seção 3 do Capítulo 6, o que, por interpretação sistemática, exclui a aplicação do item 2.6.4 (Capítulo 2, Seção 6), que trata da prorrogação compulsória da dívida para recursos controlados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito subjetivo ao alongamento compulsório da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não se aplica de forma automática às operações de crédito formalizadas com “recursos livres” da instituição financeira, cuja renegociação, em princípio, depende da liberalidade das partes e das condições pactuadas. 2. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada com “recursos próprios” do banco credor não se submete às regras de prorrogação obrigatória dispostas no item 2.6.4 do MCR, por força do que dispõem os itens 2.6.5, “a”, e 6.3.6 do referido manual, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise a tal finalidade.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADO(S):

LEOCIMAR MARTINELLO

R E L T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
contra a decisão saneadora proferida na
Ação Mandamental para prorrogação de crédito rural
n. 1002994-60.2025.8.11.0087 movida por
LEOCIMAR MARTINELLO
, a qual deferiu a antecipação da tutela de urgência para suspender provisoriamente a cobrança a exigibilidade da
Cédula de Crédito Bancário n. 2900553/22
e dos seus aditivos, inclusive pela via extrajudicial (negativação, SPC/SERASA) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 reais por cada cobrança indevida.

Narra o recorrente que o agravado ajuizou a demanda de origem em 16/09/2025, relatando que as produções das safras de 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 foram prejudicadas por intempéries climáticas e por impactos econômicos externos, razão pela qual requereu a concessão de tutela provisória para suspender toda e qualquer ação de cobrança ou execução, bem como para proibir a realização de atos constritivos ou expropriatórios até o julgamento definitivo.

Registra que, para comprovar suas alegações, o agravado anexou apenas cópias de notificações extrajudiciais e laudos unilaterais de conteúdo frágil.

Informa que, mesmo diante da fragilidade das alegações e provas, o juízo de origem proferiu a decisão recorrida, deferindo a tutela de urgência em favor do agravado.

Sustenta a necessidade de dilação probatória para o aprofundamento e análise dos requisitos para o alongamento da dívida, impugnando a aplicação isolada da Súmula 298 do STJ como fundamento da probabilidade do direito.

Assevera que os laudos técnicos juntados pela parte contrária são frágeis e unilaterais, elaborados por profissional contratado pelo próprio agravado, o que compromete sua imparcialidade.

Alega que a operação celebrada entre as partes foi formalizada por Cédula de Crédito Bancário (CCB), título que se submete à Lei n. 10.931/2004, sendo certo que a prorrogação de dívida não se aplica às cédulas de crédito bancário, uma vez que a Lei n. 10.931/2004 não contém qualquer dispositivo legal que trate do alongamento compulsório, como pretende o agravado.

Argumenta que não é admissível que o devedor, após a inadimplência, busque aplicar regras de um regime jurídico distinto daquele a que voluntariamente aderiu, citando precedente do TJ/MT (N.U 1000066-13.2024.8.11.0107).

Sustenta a impossibilidade de alongamento da operação de crédito por ter sido realizada com “recursos próprios” da agravante, classificados como “Recursos Livres” e sujeitos apenas à Seção 3 do Capítulo 6 do Manual de Crédito Rural (MCR).

Alega que obrigar uma instituição financeira que aplicou recursos próprios a prorrogar compulsoriamente a dívida configura um desestímulo à aplicação de capital privado na atividade rural.

Destaca que a prorrogação de dívida prevista no item 2.6.4 do MCR se aplica exclusivamente aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, conforme expressa previsão do item 2.6.5, alínea “a”, do mesmo manual.

Argui a falta de demonstração dos requisitos previstos no item 2.6.4 do MCR, ressaltando a fragilidade do laudo unilateral e a falta de comprovação documental fidedigna.

Aponta que o agravado não demonstrou a dificuldade financeira por meio de documentos como extratos bancários, balancetes contábeis ou outros meios de prova admitidos.

Afirma que o município do agravado não consta na lista de municípios afetados por intempéries climáticas, divulgada pela Portaria SPA/MAPA n. 114/2025, o que, somado à fragilidade do laudo, evidencia a ausência de probabilidade do direito alegado.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, revogar a tutela provisória concedida ao agravado.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 341181372.

Contrarrazões de ID. n. 346371854, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Na linha da jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento
de todos os requisitos
previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1013345-33.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/10/2023, publ. no DJE 16/10/2023)

Conforme dispõe o
item 2.6.4
(Capítulo 2, Seção 6, item 4) do MCR, para fazer jus ao alongamento do crédito, o produtor rural deve formalizar requerimento administrativo à instituição financeira credora – prioritariamente antes do vencimento da obrigação, ou, em casos específicos, até 60 (sessenta) dias após tal vencimento (item 1.10.27, alínea “f”, inciso III, do MCR, com redação dada pela Resolução CMN n. 5.122/2024 – demonstrando o preenchimento dos seguintes requisitos e hipóteses alternativas de cabimento:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º; Res CMN 5.229 art 5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883 art 1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5º)”

Nesse particular, não se nega que, do ponto de vista teórico, a documentação juntada à inicial, indicia, ao menos minimamente, as hipóteses fáticas do pretenso direito do agravado ao alongamento de sua dívida rural.

No entanto, é importante frisar que
a compulsoriedade do alongamento, como um direito subjetivo do tomador do crédito, se restringe especificamente às operações de crédito rural que utilizam
recursos direcionados ou obrigatórios
, sujeitos às normas e políticas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e fiscalizadas pelo BACEN.

É o que se pode inferir do
item 2.6.5
, alínea “a”, do MCR (e suas renumerações ou dispositivos equivalentes, como o atual 2.6.4) que, ao tratar das condições para a prorrogação, refere-se a financiamentos no âmbito da política agrícola e fundos específicos. Vejamos:

“
5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 5.253 art 1°)

a)
é aplicável
aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN, hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253 art 1º)

b)
não é aplicável
: (Res CMN 4.883 art 1º)

I - aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias
.”

Consoante se verifica acima, as Cédulas Bancárias cujo crédito liberado advém de “
recursos próprios
” do banco credor (espécie do gênero “recursos livres” (
Item 6.3.2
do MCR)) – ou seja, não oriundos, nem mesmo parcialmente, de verbas de origem pública, seja por convênios, subsídio, ou subvenção com a União, tampouco fruto de operações equalizadas pelo Tesouro Nacional – são consideradas, presuntivamente, como operações de mercado, nas quais as condições de pagamento (taxas de juros, prazos, garantias e possibilidade de renegociação) serão livremente pactuadas entre as partes no contrato (banco e produtor rural), sem a submissão compulsória às regras do MCR sobre alongamento.

Importante ainda frisar que, de acordo com o
item 6
da
Seção 3
do
Capítulo 6
(
item 6.3.6
) do MCR, “
na realização de operações de crédito rural com
recursos livres
, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e
as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR)
apenas quanto ao disposto nesta Seção
”, o que, em princípio, exclui as disposições da Seção 6 do Capítulo 2 do MCR, na qual se insere o Item 2.6.4, que trata do alongamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL. OPERAÇÃO COM RECURSOS LIVRES (MCR 6-3). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ALONGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA TEORIA DA IMPREVISÃO. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada diante da impugnação suficiente à tese central da sentença, com observância ao princípio da dialeticidade (arts. 1.010 e 1.013 do CPC).
Contrato formalizado por Cédula de Crédito Bancário destinado à aquisição de trator agrícola, reconhecida sua natureza de crédito rural. Aplicação restrita do Manual de Crédito Rural às operações com recursos livres, nos termos do item 6.3.6. Inaplicabilidade do item 2.6.4 do MCR. Súmula 298 do STJ não se aplica automaticamente a operações com recursos livres
e sem preenchimento dos requisitos legais. Ausente comprovação específica dos danos climáticos, da capacidade de pagamento e da necessidade da prorrogação atestada pela instituição financeira. Teoria da imprevisão afastada por se tratar de risco inerente à atividade rural. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à atividade produtiva. Honorários majorados em razão da sucumbência recursal. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
(TJ/RS - Vigésima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 51448428620248210001, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. em 20/05/2025)

Na hipótese dos autos, o agravante demonstrou que a operação foi realizada com “recursos próprios” conforme indicado na
cláusula 2.1
da CCB cujo débito se pretende alongar. Vejamos:

Considerando que na seção de “Recursos Livres” não há qualquer previsão de prorrogação de dívida, e que o item 2.6.4 do MCR, invocado pelo agravado, não se aplica a operações realizadas com “recursos livres”, não há, a uma primeira vista, como reconhecer o direito à prorrogação compulsória no caso em análise.

Em contraponto a essa compreensão, o autor agravado invoca o direito ao alongamento a partir da redação da alínea “a” do item 2.6.7 do MCR que assim dispõe:

“7 -
A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular
, exceto por desvio de finalidade,
desde que
: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 5.102 art 8º)

a) a operação
seja reclassificada
para fonte de
recursos livres
; (Res CMN 4.883 art 1º)”

No entanto, analisando o referido item à luz de sua alocação topográfica dentro da Seção, é possível inferir essa renegociação pressupõe que o crédito que se pretende prorrogar havia sido originalmente contratado partir de recursos
direcionados, obrigatórios, de algum modo subvencionados, ou
com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, exsurgindo a sua reclassificação para “fonte de recursos livres” um simples requisito para a renegociação, e não uma hipótese de cabimento do alongamento.

Nesse contexto,
a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a concessão de créditos oriundos de recursos livres da instituição financiadora não se sujeita compulsoriamente aos alongamentos e prorrogações típicos de créditos disponibilizados a partir de recursos governamentais (recursos controlados). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS EXTERNOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO CRÉDITO RURAL SUBSIDIADO. ENCARGOS REGULARES. MORA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional c/c alongamento de débito rural, fundada em alegada frustração de safra. Pleito de prorrogação da dívida com base na Súmula 298/STJ, legislação de crédito rural e limitação de encargos contratuais. Sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) se há ausência de dialeticidade; (ii) se estão presentes os requisitos para o alongamento da dívida; (iii) se é aplicável o regime do crédito rural típico; (iv) se há abusividade nos encargos e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação enfrenta os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

As cédulas em questão foram firmadas com repasse de recursos externos, em moeda estrangeira, conforme Resolução CMN nº 3.844/2010.

Operações com recursos livres não se submetem ao regime do crédito rural subsidiado nem à Súmula 298/STJ.

Inaplicável o Decreto-Lei nº 167/67 por não se tratar de crédito rural típico.

Ausente abusividade nas cláusulas e legítimos os encargos moratórios, não há descaracterização da mora (Tema 28/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença cumpre o requisito da dialeticidade.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ exige a comprovação da frustração de safra e a contratação com recursos controlados ou equalizados pelo Tesouro Nacional.

Cédulas de crédito bancário firmadas com repasse de recursos externos e valores estipulados em moeda estrangeira não se submetem ao regime jurídico do crédito rural subsidiado.

A ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e a regularidade dos encargos moratórios impedem a descaracterização da mora.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1002336-83.2024.8.11.0018, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 28/01/2026, publ. no DJE 02/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo de ação mandamental que objetiva a prorrogação compulsória de cédula de crédito rural, em razão de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de fatores externos e imprevisíveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) apurar se o devedor formulou requerimento administrativo formal e tempestivo à instituição financeira, com comprovação das condições que autorizam o alongamento da dívida rural, nos moldes do item 2.6.4 do MCR.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A comunicação informal realizada via aplicativo de mensagens, sem descrição das razões da inadimplência ou prova técnica das dificuldades enfrentadas, não supre os requisitos formais exigidos pelo MCR para a prorrogação de crédito rural. 5. O pedido formal de prorrogação realizado após o vencimento da obrigação contratual não atende ao requisito da tempestividade previsto na regulamentação específica. 6.
O contrato firmado com recursos livres afasta a aplicação do item 2.6.4 do MCR, inexistindo previsão legal ou normativa que autorize, em tais hipóteses, a prorrogação compulsória da dívida
. 7. A análise de eventual abusividade contratual, como capitalização de juros e encargos, demanda dilação probatória e exame técnico, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. 8. A ausência de documentação idônea e contemporânea que comprove a alegada frustração de safra ou prejuízo econômico inviabiliza o acolhimento da pretensão de suspensão da exigibilidade da cédula rural.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca de requerimento administrativo formal e tempestivo, instruído com elementos técnicos que evidenciem a incapacidade de pagamento. 2. O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ somente se configura mediante o cumprimento integral das exigências normativas do MCR. 3. A formalização do contrato com recursos livres afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas para operações com recursos controlados.”
(TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 1024552-58.2025.8.11.0000, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, j. em 16/09/2025, publ. no DJE 19/09/2025)

Nesse contexto, a decisão recorrida não se sustenta.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada e indeferir a tutela antecipada pleiteada pela parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026